Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-46.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003368-46.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), Marlon Conceição Luz (ASSISTENTE), Hélio Garcia (ASSISTENTE), MARCIO FELIPE DA COSTA - CPF: 001.799.551-52 (ASSISTENTE), ALBINO ALVES DA SILVA, (ASSISTENTE), FRANCISCO DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 352.478.191-87 (ASSISTENTE), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), GERALDO MAGELA DA SILVA (ASSISTENTE), MAURICIO GOMES DA LUZ - CPF: 032.037.041-02 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), PEDRO NETO DE SOUZA - CPF: 816.837.401-06 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO DEPOIMENTO DA ESPOSA DO TERCEIRO APELANTE [NA FASE POLICIAL], CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL OU DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME – PRELIMINARES – NULIDADE DA AÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DA ESPOSA DO TERCEIRO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONDUÇÃO COERCITIVA NÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO [PELA DEPOENTE] –– TORTURA PSICOLÓGICA E COAÇÃO NÃO COMPROVADAS – LAPSO TEMPORAL [DO DEPOIMENTO] E ESTADO ANÍMICO ALTERADO NÃO CORROBOROADOS POR OUTRAS TESTEMUNHAS, NA FASE JUDICIAL – MUDANÇA DE VERSÃO, EM JUÍZO, POR TEMOR DO MARIDO [TERCEIRO APELANTE] – PRESENÇA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO OBRIGATÓRIA – ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIA EXIGÍVEL AO INDICIADO – DEPOIMENTO DE PARENTES DO INDICIADO – PRÉVIA INFORMAÇÃO SOBRE A FACULDADE EM PRESTAR DEPOIMENTO – PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE – INTERESSE PÚBLICO SE SOBREPÕE ÀS RELAÇÕES FAMILIARES – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A AÇÃO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS – FATOS CRIMINOSOS DIVERSOS – PROVAS ANULADAS – INEXISTÊNCIA JURÍDICA – DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE NO INQUÉRITO POLICIAL – OBJETO DELIMITADO – ACESSO A DOCUMENTOS E PROVAS PRODUZIDOS – RELATÓRIOS POLICIAIS JUNTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO [EM ALEGAÇÕES FINAIS] – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – NULIDADES REJEITADAS – NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E ANEXOS FOTOGRÁFICOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [TABLETES] – TRANSPORTE EM CAMINHÃO BOIADEIRO CARREGADO COM BEZERROS E COM FUNDO FALSO [
“MOCÓ”
] – UTILIZAÇÃO DE OUTROS VEÍCULOS COMO APOIO LOGÍSTICO – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA –
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, AJUSTE PRÉVIO, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS
E PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – PRATICA CONJUNTA DE TRÁFICO EVENTUAL – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO – ACÓRDÃOS DO STF E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – INSUFICIENCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [QUANTIDADE – 153,9KG – E NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA –] – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – PREMISSAS DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MINORANTE DO TRAFICO PRIVILEGIADO – MODO DE EXECUÇÃO [TRANSPORTE EM CAMINHÃO BOIADEIRO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O APOIO LOGÍSTIO] E FORMA DE ACONDICIONAMENTO [149 TABLETES OCULTADOS EM FUNDO FALSO –
“MOCÓ”
– NO ASSOALHO DO CAMINHÃO – ABAIXO DA GAIOLA COM CABEÇAS DE GADO] SOMADOS À QUANTIDADE DE COCAÍNA [153,9KG] – TRANSPORTADOR EM LARGA ESCALA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA EVIDENCIADA –
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO –
TRIBUNAL – NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A PENA – PERMISSÃO –
ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – A QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA] AUTORIZAM O REGIME FECHADO – DETRAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INFERIOR À FRAÇÃO [DE 40%] PARA PROGRESSÃO DE REGIME [EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS] –
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT –
APELAÇÕES PROVIDAS PARCIALMENTE.

A
presença de advogado durante os depoimentos na fase policial não se mostra obrigatória em
inquérito policial, por se tratar de instrumento informativo da persecução penal (
STJ; RHC 159269/GO;
RHC 94.584/RS;

TJMT,
AP
1000860-35.2022.8.11.0000;
AP 0001714-52.2018.8.11.0108
).

A
advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186; TJMT, RvC
1007669-41.2022.8.11.0000
).

Inexiste previsão legal de prévia informação sobre a faculdade de prestar depoimento na hipótese de parentesco, consoante inteligência do art. 206 do CPP, sobretudo porque
“a relevância do interesse público se sobrepõe às relações”
familiares (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado, 2 ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, p. 368).

Se
“já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas”
afigura-se aplicável a teoria da fonte independente, preservando-se os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, AgRg no HC 722.827/SC).

A
negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório

distinto
, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados”
(STF, Rcl 25783), ou
“fatos diversos do objeto das ações penais que responde”
(STF, AgRg 202.612/DF).

“As provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160).

O acesso da
Defesa aos documentos e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração elidem eventual prejuízo processual (STJ, APO nº 989/DF).

“É
perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório”
(STJ, AgRg no RE 456.678/RO).

“Não há ilegalidade na juntada de documentos pela parte autora antes do início e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que ‘salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’. Na espécie, não há qualquer vedação legal à juntada de tais documentos pela parte autora no curso da instrução. É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC 0146384-95.2013.8.11.0000).

A forma de acondicionamento da droga [149 (cento e quarenta e nove) tabletes de cocaína], intermediária da cadeia comercial, e o local da apreensão [escondida em fundo falso –
“mocó”
– abaixo da gaiola de transporte de gado] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 1001001-20.2021.8.11.0055).

A quantidade de cocaína – 153,9kg (cento e cinquenta e três mil quilos e nove gramas) – se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC 717.921/SP) e
permite a comercialização de aproximadamente 153.900 (cento e cinquenta e três mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (
ALVES, T. R.
A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas –
disponível em:

https://bdex.eb.mil.br/jspui/simple-search?query=ALVES
).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT, AP 0000848-20.2019.8.11.0040).

A atuação em conjunto para o transporte de drogas não revela, por si só, o vínculo associativo, pois
não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC 124.164).

“Impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal”
(TJMT, AP nº 82944/2017).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055).

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo”
(TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055)

A quantidade de drogas [153,9kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC).

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

A
“quantidade da droga apreendida deve ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF,
ARE nº 666334/AM
).

O
modo de execução do crime
[transporte de cocaína em região de fronteira
em caminhão
; utilização de veículos para o apoio logístico
] e a forma de acondicionamento
[149 tabletes
“
ocultadas em fundo falso – “mocó” – no assoalho do caminhão boiadeiro abaixo da gaiola com 13 (treze) cabeças de gado embarcado
], somados à quantidade de drogas
[
“
153,93kg (cento e cinquenta e três quilos e noventa e três gramas) de cocaína”
]
são

circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”

(STF, HC 205439/MS).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004).

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC 402046/RJ; AREsp 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP 0040103-47.2017.8.11.0042).

A
pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [quantidade de droga apreendida – 153,9kg – e natureza nociva da cocaína] autorizam o regime fechado (STJ, AgRg no HC 800.231/SP; AgRg no HC 718.845/SP).

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP), bem como a necessidade do cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, conforme nova redação do art. 112, V, da 7.210/84, dada pela Lei nº 13.964/2019.

Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, AP 132740/2017).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso provido parcialmente
para absolver os apelantes da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as penas do primeiro e segundo apelantes e reajustada a pena do terceiro apelante, por tráfico de drogas, a 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1003368-46.2021.8.11.0013
– COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTES:

MAURICIO GOMES DA LUZ

PEDRO NETO DE SOUZA

UELITON LUIZ DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAURICIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal nº 1003368-46.2021.8.11.0013, que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o
primeiro
e o
segundo
a 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.559 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, o
terceiro
a 11 (onze) anos de reclusão e 1.653 (mil e seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da nº Lei 11.343/06 – (ID 173870285) –.

MAURICIO GOMES DA LUZ e
PEDRO NETO DE SOUZA
suscitam a nulidade: a) do depoimento de Flávia da Silva Correia [esposa do apelante UELITON LUIZ DE SOUZA] por ter sido
“prestado em afronta à legislação”;
b) cerceamento de defesa por existirem documentos que
“somente a magistrada e a representante do Ministério Público”
tiveram acesso. No mérito, sustentam que: 1) a autoria do tráfico de drogas estaria fundada
“exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
; 2) não há provas da
“estabilidade e habitualidade no ânimo associativo”
; 3) preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado; 4) não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas processuais.

Requerem o provimento a anulação da ação penal ou da sentença, e a consequente absolvição. Subsidiariamente, o
“redimensionamento das penas”
, a detração do tempo de prisão cautelar e fixação de
“regime mais brando”
e isenção das custas processuais

(ID 179134689; ID 179765196).

UELITON LUIZ DE SOUZA suscita: a) a nulidade do depoimento de Flávia da Silva Correa de Souza [sua esposa] por que teria sido colhido sem
“observância e respeito aos preceitos legais”
; b) cerceamento de defesa sob a assertiva de que
“não foi garantido acesso [...] a todos os elementos de prova disponíveis à acusação e utilizados para oferecimento da denúncia”
.
No mérito, sustenta: 1)
“ausência de comprovação de autoria do tráfico de drogas”
; 2) não haver provas de associação
“estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade
“das declarações prestadas [...] no inquérito policial [...] por Flávia da Silva Correa Souza”
e, por consequência,
“do processo desde o recebimento da denúncia”
. No mérito, seja absolvido
(ID 176914176).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 181914774).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recursos,
em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. Artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei n.º 11.343/2006. – I - Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em relação aos apelantes Pedro, Maurício e Ueliton. – Não acolhimento – In casu, de pleno se constata que não há nos autos qualquer indício de que a informante senhora Flávia tenha sido torturada física ou psicologicamente pelos policiais civis, tratando-se apenas de declarações isoladas prestadas por ela muito tempo depois do seu depoimento. – Desse modo, tem-se que os fatos trazidos pela informante senhora Flávia, buscam gerar uma nulidade nos autos, que não existiu, a fim de eximir os apelantes da reprimenda Estatal, pois sua versão é isolada nos autos, não sendo passível de acolhimento. – Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês “pas de nullité sans grief”, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis: “Art. 563.Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” – Na hipótese vertente, as combativas defesas não logram êxito em demonstraram qualquer prejuízo aos apelantes Pedro, Maurício e Ueliton, não havendo assim em que se falar em nulidade processual e da sentença condenatória, por violação ao princípios do contraditório e ampla defesa. – II - Do Mérito: – 1) Da pretendida absolvição dos apelantes Pedro, Maurício e Ueliton dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas sob alegação de não existirem provas suficientes para as suas condenações. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas imputados aos apelantes Pedro, Maurício e Ueliton, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. – 2) Pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 para os apelantes Pedro e Maurício. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidas sendo transportadas pelos apelantes Pedro e Maurício, com o corréu Ueliton, que com as demais provas carreadas aos autos evidenciam que os increpados se dedica as atividades criminosas, motivo pelo qual foram condenados pelo cometimento dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, conforme restou apurado nos autos por meio da prova documental e testemunhal produzida, o que impede aplicação do privilégio postulado pela defesa. – 3) Pedido de realização da detração penal e alteração de regime inicial de cumprimento de pena imposto aos apelantes Pedro e Maurício. – Inviabilidade – In casu, extrai-se dos autos que o Magistrado de instância singela, ao proferir a sentença condenatória, deixo de realizar a detração penal para os apelantes Pedro e Maurício em razão definitiva fixada para ambos os increpados que foi de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.559 (mil quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado. De modo, que a realização da detração penal, não resultaria na alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade em relação aos referidos pedidos. – 4) Do pleito de concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes Pedro e Maurício. – Impossibilidade – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes Pedro e Maurício o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a real situação financeira dos increpados, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data das suas condenações. – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha – procurador de Justiça – ID 187177156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR ILEGALIDADE NO DEPOIMENTO DE FLAVIA DA SILVA CORREA DE SOUZA, NA FASE POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam
a nulidade da ação penal sob a assertiva que estaria fundada em depoimento de Flávia da Silva Correa de Souza na delegacia de Polícia, o qual foi colhido sem
“observância e respeito aos preceitos legais”
porque
teria: a) sido conduzida coercitivamente e coagida a prestar depoimento,
“torturada psicologicamente e obrigada a assinar a [...] declaração”
; b)
“não foi assegurado o direito a um defensor/advogado e ao silêncio”
; c) não foi informada préviamente sobre a possibilidade de recusar-se a prestar depoimento por ser esposa do apelante UELITON LUIZ SOUZA.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
149 tabletes de cocaína – aproximadamente 153,93kg (cento e cinquenta e três quilos e noventa e três gramas) – acondicionados em fundo falso – “mocó” – no assoalho do caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta, o qual estava “escondido” em uma chácara na região do córrego da onça, Pontes e Lacerda/MT
– ID 173866473–] decorreu noticias oriundas de
“informantes”
– sigilosos – da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda, de que o apelante UELITON LUIZ DE SOUZA e outros estariam utilizando
“caminhões boiadeiros os quais possuíam nas carrocerias compartimentos destinados a acomodar o material (mocó)”
; os investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior, em diligências preliminares para averiguar a veracidade das noticias anônimas identificaram que o apelante UELITON LUIZ DE SOUZA utilizava
“uma caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”
; em 3.5.2021, visualizaram o caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 [“boiadeiro”], placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta em manutenção na empresa Valadão Auto Elétrica e as caminhonetes “
HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”
chegando e saindo; os apelantes PEDRO NETO DE SOUZA e MAURÍCIO GOMES DA LUZ estavam no VW/Voyage, placa NVZ-1F20, cor preta e também foram até o caminhão [Mercedez Benz].

Extrai-se do
Relatório de Investigação nº 542/2021 [e anexos fotográficos], lavrado
em 17.5.2021
, que o
caminhão [
Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
] passou a ser monitorado, em 3.5.2021, pelos os investigadores de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior, tendo sido identificado o apelante MAURÍCIO GOMES DA LUZ como o seu motorista, escoltado pelos apelantes
UELITON LUIZ SOUZA [que dirigia uma caminhonete Toyota Hilux CD SRV, cor prata, placa OGJ 7A80] e PEDRO NETO DE SOUZA [em um automóvel VW/Voyage, cor preta, placa NVZ 1F20];
em 5.5.2021
, acompanharam o deslocamento [do caminhão
Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
] até uma região de chácaras localizadas no Córrego da Onça, Pontes e Lacerda/MT; visualizaram os apelantes
UELITON LUIZ SOUZA e
MAURÍCIO GOMES DA LUZ na caminhonete
Toyota Hilux [cor prata, placa OGJ 7A80] e o apelante PEDRO NETO DE SOUZA no automóvel VW/Voyage [cor preta, placa NVZ 1F20], os quais vinham em sentido contrário; encontraram o caminhão em uma chácara utilizada pelo apelante PEDRO NETO DE SOUZA e
“chamou a atenção [...] que o veículo estava transportando animais [...] onde não há curral com embarcador”
e visualizaram
“que no meio da gaiola havia oito parafusos que fixavam a porta de abertura do mocó”
, onde a droga [149 tabletes de cocaína – massa total de
153,93kg –]
estava escondida (ID 173866473-fls.59/91; ID 173866478).

Em 17.8.2021 [mais de 3 (três) meses após a apreensão da cocaína], Flávia da Silva Correa Souza foi inquirida, na delegacia de Polícia, sem a presença de advogado, tendo asseverado que seu marido [o apelante UELITON LUIZ SOUZA] não possuía relação com o entorpecente apreendido no caminhão [
Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta]; o veículo
seria do apelante
PEDRO NETO DE SOUZA e o motorista seria o apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ (ID173866473–fls.103/106; ID 173870182–fls.12/15).

Em 12.9.2022 [na audiência de instrução], Flávia da Silva Correa de Souza retratou-se do depoimento prestado na delegacia de Polícia, tendo afirmado que [em 17.8.2021] fora conduzida coercitivamente à delegacia Regional de Pontes e Lacerda e coagida a prestar depoimento; teria sido vítima de tortura psicológica por mais de 4 (quatro) horas; assinou o termo de depoimento sem ler o seu conteúdo (relatório de mídias – ID 173870168).

Na mesma data [12.7.2022], na audiência de instrução, o advogado [Fabiano Rezende, OAB/MT 11.847-B], constituído pelos apelantes
PEDRO NETO DE SOUZA e
MAURÍCIO GOMES DA LUZ, pugnou pela
“apuração das agressões”
relatadas (ID 173870169).

Em 20.9.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau atendeu ao requerimento formulado pela Defesa de
PEDRO NETO DE SOUZA e
MAURÍCIO GOMES DA LUZ e, no exercício do
“controle externo da atividade policial [...] ante o relato de Flávia de sofrer violência policial”
, colheu declarações extrajudiciais de Geraldo Magela da Silva [investigador de polícia plantonista na delegacia Regional, em 17.8.2021] e José Pereira da Silva [escrivão de polícia], conforme
“Ata de Audiência Extrajudicial”
(ID 173870193; ID 173870194) e pugnou que fossem ouvidos, em audiência de instrução, antes do interrogatório dos apelantes (ID 173870192).

O investigador de polícia Geraldo Magela da Silva, em Juízo, afirmou que estava de plantão na delegacia Regional de Pontes e Lacerda, em 17.8.2022, mas não presenciou o depoimento prestado por Flávia da Silva Correa de Souza; a encontrou no corredor [da delegacia Regional de Pontes e Lacerda]; ela não estava nervosa [
“aparentava bom humor [...] estava tranquila, normal”
], antes e depois do depoimento, que perdurou de 30 (trinta) minutos a 1 (uma) hora (relatório de mídias – ID 173870248); o escrivão de polícia José Pereira da Silva, em Juízo, narrou conhecer a informante Flávia da Silva Correa de Souza, a qual lhe procurou
“
dizendo que queria passar informações para a polícia com relação”
ao apelante UELITON LUIZ SOUZA;
“em razão de estar afastado, entrou em contado com o [...] IPC Paulo e ficou combinado de marcar [...] para ela falar com o pessoal da delegacia [...], contudo, não presenciou a conversa”
; a informante [Flávia da Silva Correa de Souza] asseverou
“que teria medo do marido dela e que teria medo de ir ao CISC porque lá poderia passar alguém e ver ela no local e denunciá-la ao marido”

(relatório de mídias – ID 173870262).

Pois bem.

O Juízo singular não reconheceu a suposta coação ou tortura psicológica no depoimento de Flávia da Silva Correa de Souza, na delegacia de Polícia [em 17.8.2021], ao considerar que a
“
testemunha mudou sua versão diante do medo de seu esposo [...] Ueliton, após ter tomado conhecimento do teor de suas declarações [...] por tal razão [...] foi ouvida na delegacia regional, a fim de garantir maior segurança e privacidade”
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza Substituta – ID 173870285).

A justificativa para que Flávia da Silva Correa de Souza não fosse inquirida [em 17.8.2021] na delegacia Regional de Pontes e Lacerda [“
garantir maior segurança e privacidade”
]
está demonstrada pelo depoimento de José Pereira da Silva [escrivão de polícia], em Juízo, qual seja:
“
tinha medo da reação do marido, inclusive quando falou que [...] o pessoal do CISC que iriam ouvi-la, falou que teria medo de ir ate lá, porque poderia passar alguém em frente [...] e denunciá-la ao marido”
(relatório de mídias – ID 173870262).

A alegada condução coercitiva à Delegacia Regional de Pontes e Lacerda, em 17.8.2021, não fora confirmada por Flávia da Silva Correa de Souza, em Juízo, ao narrar que não houve
“dificuldade nenhuma de acompanha-los [...] fui acompanhando o carro até que chegou na regional e mandou por o carro pra dentro”
(relatório de mídias à partir de 7min20seg – ID 173870168 ).

A versão de que Flávia da Silva Correa da Silva teria sido vítima tortura psicológica e coação no depoimento prestado, por mais de 4 (quatro) horas, na delegacia de Polícia, não fora corroborada por outro elemento de convicção, estando contraposta por Geraldo Magela [investigador de polícia], em Juízo, no sentido de que ao encontra-la no corredor [da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda] e ela não aparentava nervosismo [
“estava tranquila, normal”
], antes e depois do depoimento, que perdurou de 30 (trinta) minutos à 1 (uma) hora.

Observe-se que
Flávia da Silva Correa de Souza
prestou depoimento sobre um fato em apuração, sendo que não fora indiciada no inquérito policial [307/2021] ou denunciada pelo órgão do Ministério Público por qualquer crime.

A
presença de advogado durante os depoimentos na fase policial não se mostra obrigatória em
inquérito policial, por se tratar de instrumento informativo da persecução penal (
STJ; RHC 159269/GO – Relator Dr. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF-1 – 1.7.2022;
RHC 94.584/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 1.10.2019;

TJMT,
AP
1000860-35.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 12.5.2022;
AP 0001714-52.2018.8.11.0108 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 13.2.2020
)

A
advertência do direito de permanecer em silêncio mostra-se exigível ao indiciado ou acusado
(CPP, art. 186; TJMT, RvC
1007669-41.2022.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.2.2023
).

Inexiste previsão legal de prévia informação sobre a faculdade de prestar depoimento na hipótese de parentesco, consoante inteligência do art. 206 do CPP, sobretudo porque
“a relevância do interesse público se sobrepõe às relações”
familiares (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado, 2 ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, p. 368).

Não bastasse, a autoria por tráfico de drogas, em 5.5.2021, imputada aos apelantes MAURÍCIO DA LUZ e PEDRO NETO DE SOUZA não está baseada exclusivamente no depoimento de Flávia da Silva Correa Souza, mas também no
Relatório de Investigação nº 542/2021 e anexos fotográficos lavrado 3 (três) meses antes daquele depoimento [
em 17.5.2021]
.

Se
“já existiam elementos suficientes para capitulação das condutas criminosas”
afigura-se aplicável a teoria da fonte independente, preservando-se os elementos de convicção que sustentaram a denúncia (STJ, AgRg no HC 722.827/SC – Relator Dr Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT – 19.4.2022).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguiram
a nulidade
da sentença por
cerceamento de defesa sob a assertiva de que
“não foi garantido acesso [...] a todos os elementos de prova disponíveis à acusação e utilizados para oferecimento da denúncia”
.

Vejamos.

O Juízo singular indeferiu o acesso da Defesa aos incidentes processuais [1000932-80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013] por constarem informações sigilosas

relativas à apuração de
“práticas de outros delitos, como lavagem de capitais e associação criminosa, não possuindo nenhum vínculo diretamente com os acusados no bojo da [...] ação penal”
(Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Essa decisão está em consonância com premissa jurisprudencial do c. STF, segundo a qual a negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório

distinto
, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados”
(Rcl 25783 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 3.10.2017), ou
“fatos diversos do objeto das ações penais que responde”
os apelantes (AgRg 202.612/DF – Relator: Min. Edson Fachin - 202.612/DF – 4.10.2021).

De toda sorte, os procedimentos investigatórios questionados [medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário; prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e suspensão do exercício de função pública] foram anulados pela juíza da causa nestes termos:

“Registro assistir parcial razão à Defesa quanto à existência de incidentes processuais não juntados aos autos, quais sejam 1000932-80.2022.8.11.0013- afastamento de sigilo bancário e 1001804- 95.2022.811.0013- prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e medida cautelar de suspensão do exercício de função pública.

Todavia, os incidentes foram indeferidos na íntegra por esta Magistrada, em razão do vício de iniciativa, vez que a autoridade policial, sem observância a reserva de jurisdição, solicitou informações diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contrariando entendimento recente da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RHC 83.233-MG, em 09/02/2022.

[...]

Assim, considerando-se ter sido declarada a ilegalidade da prova, indeferida integralmente a pretensão, envolvendo o feito terceiras pessoas e havendo nele informações sigilosas não apenas em relação aos acusados, INDEFIRO o pedido da Defesa, de modo que deixo de conceder acesso aos autos dos incidentes, vez que não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito.”
(Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe 1º grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Esses elementos de convicção [declarados nulos por decisão judicial] não tem condão de repercutir na esfera de direitos dos apelantes. Isso porque
“as provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160).

Por outro lado, a denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos obtidos a partir da apreensão de aproximadamente 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas) de cocaína, transportada pelos apelantes, no dia 5.5.2021, em região de fronteira – Comarca de Pontes e Lacerda – (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

O objeto da presente ação penal está delimitado e as provas ilícitas [repita-se vinculadas a procedimentos investigatórios diversos] não foram utilizadas para convencimento jurisdicional, assim expresso pela juíza da causa [“
não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito”
]. Vale dizer, a Defesa pode acessar os documentos e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração na Ação Penal nº 1003368-46.2021.8.11.0013 [transporte de quase 154kg de cocaína por associação constituída para o tráfico de drogas],

a elidir eventual prejuízo processual (STJ, APO nº 989/DF – Relatora Min. Nancy Andrighi – 22.2.2022).

Noutro giro, em 14.7.2021, em audiência de instrução, fora determinada a juntada de
“todos os documentos/relatórios confeccionados durante as investigações iniciadas em outubro de 2020”
que não haviam sido declarados nulos, com determinação da abertura de
“vistas às Defesas para análise e eventuais diligências”
(ID 173870169).

Em 20.9.2022, os Relatórios Policiais (ID 173870196; ID 173870197; ID 173870198; ID 173870199; ID 173870200; ID 173870201) foram juntados aos autos da ação penal [nº 1003368-46.2021.8.11.0013] e as Defesas dos apelantes intimadas para manifestação, em alegações finais (ID 173870263).

O c. STJ firmou orientação de que
“é
perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório”
(AgRg no RE 456.678/RO – Relator Min. Marco Aurélio – 28.8.2012).

Em caso análogo, esta Câmara assim decidiu:

“Não há ilegalidade na juntada de documentos pela parte autora antes do início e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que ‘salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’. Na espécie, não há qualquer vedação legal à juntada de tais documentos pela parte autora no curso da instrução. É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.”
(HC 0146384-95.2013.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 11.4.2014)

Nesse quadro, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.1) Do Crime de Tráfico de Entorpecentes

[...] no dia 05 de maio de 2021, em Pontes e Lacerda/MT, Maurício Gomes Da Luz, Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza, com consciência e vontade, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, sendo um total de 153,939 kg (cento e cinquenta e três quilogramas e novecentos e trinta e nove gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 71-72/IP e Laudo Pericial a fls. 54-58/IP).

1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no mesmo tempo e local indicados, Maurício Gomes Da Luz, Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaramse para a prática de tráfico de entorpecentes.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 05 de maio de 2021, Maurício Gomes Da Luz, Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, ressalta-se, inclusive, o vínculo familiar entre os denunciados Pedro e Ueliton, que são irmãos.

Sendo assim, ressai das provas investigativas que os increpados dedicavam-se a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente, sendo que as autoridades policiais já investigavam os denunciados desde de dezembro de 2020, pela prática dos crimes de tráfico e associação para tal fim.

Durante as investigações, especificamente no dia 03 de maio de 2021, os policiais notaram que os increpados Maurício Gomes Da Luz, Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza articulavam a ‘aquisição, o transporte, a guarda, o depósito e o fornecimento da droga’.

Neste dia, o increpado Maurício conduziu o Caminhão MB 1113, cor vermelha, placa GLR-5F68, o qual estava na Auto elétrica Valadão, sendo que no referido local encontrava-se o veículo Pajero TR4, cor prata, pertencente à esposa do increpado Ueliton Luiz De Souza.

Em sequência, os denunciados Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza também dirigiram-se até o local (Auto Elétrica Valadão), utilizando-se para tanto, um veículo TOYOTA/Hilux, cor prata e um VW/VOYAGE, cor preta, placa NZV-1F20, respectivamente, sendo devidamente monitorados pelas autoridades policiais.

No dia seguinte, o increpado Maurício Gomes Da Luz conduziu o referido caminhão até a região denominado Vila Triunfo. Merece relevo o fato que, a citada área é utilizada para realizar o transporte de entorpecente e a prática de outros delitos, tendo em vista que as vias públicas de circulação não são monitoradas pelas autoridades policiais (fronteira e estradas cabriteiras).

Diante das informações pretéritas, no dia 05 de maio de 2021, os policiais civis passaram a realizar o monitoramento das propriedades rurais (sítios) pertencentes aos increpados, quando notaram a presença de um caminhão em um destes sítios, sendo que no referido local também encontravam-se os veículos TOYOTA/Hilux e o VW/Voyage.

Então, durante as diligências, os agentes da lei localizaram na chácara do denunciado Maurício Gomes Da Luz o caminhão contendo 13 bezerros. Na ocasião, o veículo Voyage se aproximou, mas ao perceber a presença da polícia, seu condutor empreendeu fuga e não foi alcançado.

Realizada as buscas veiculares, os policiais lograram localizar 153,939 kg (cento e cinquenta e três quilogramas e novecentos e trinta e nove gramas) de cocaína, os quais já encontravam-se embalados/preparados na forma de tabletes para futuro fornecimento.

Através das investigações descortinou-se a associação para a prática do crime de tráfico de drogas entre os denunciados. Com efeito, verifica-se que, iniciou-se o monitoramento do caminhão MB 1113 placas GLR-5F68, o qual, ao fim, foi apreendido contendo 153,939 kg (cento e cinquenta e três quilogramas e novecentos e trinta e nove gramas) de cocaína.

Ademais, no dia 03 de maio de 2021, na autoelétrica Valadão, os investigadores avistaram o increpado Pedro Neto de Souza (irmão do denunciado Ueliton) em um Voyage de cor preta. Também viram um TR4 prata no local, carro este que consta em nome da esposa do denunciado Ueliton.

Outrossim, o denunciado Maurício foi visto chegando em uma Hilux prata, adentrando no caminhão e o conduzindo em sequência. Ao sair, o caminhão foi acompanhado pelos demais increpados até o posto de combustível para abastecimento.

Posteriormente, os denunciados Ueliton e Maurício são fotografados juntos se encontrando próximo ao veículo Hilux que Ueliton conduz. No mesmo dia, o veículo Voyage de cor preta, pertencente ao denunciado Pedro, é visto na casa do irmão, Ueliton.

No dia seguinte, o denunciado Maurício desce do veículo Voyage e assume a direção do caminhão. O Voyage aparenta ter trafegado por muitos quilômetros por estradas não pavimentas, eis que está sujo de lama. Nesse mesmo dia, o caminhão segue rumo à Vila Triunfo e é acompanhado pelos investigadores. Tal local é onde buscaram o entorpecente que foi apreendido pelos agentes da lei.

Já no dia 05 de maio, os policiais monitoram os sítios dos denunciados e encontram, no imóvel pertencente a Ueliton, o caminhão investigado. Lá residia Maurício, motorista do veículo. No trajeto até a chácara, os policiais cruzaram com a Hilux de Ueliton, o qual dirigia o veículo e tinha ao seu lado Maurício.

No mesmo percurso, encontraram também o Voyage conduzido por Pedro Neto. Então, ao fiscalizarem o caminhão, localizaram um fundo falso (mocó) e encontraram a substância entorpecente citada. Na ocasião, alguém chegou conduzido o mesmo Voyage, porém percebe a presença da polícia e foge.

A investigação expôs de forma firme o vínculo entre os denunciados nos dois dias que antecederam o transporte da droga, mostrando a ação conjunta destes, desde a manutenção no caminhão utilizado até a viagem em que buscam o entorpecente e a guarda deste em imóvel rural de propriedade do denunciado Ueliton.

Por fim, frisa-se que, os denunciados foragiram após a apreensão do entorpecente, denotando claramente o intento de se furtarem da persecução criminal, conforme declarações prestadas na delegacia pela esposa do denunciado Ueliton, Flávia da Silva Correa Souza.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Maurício Gomes Da Luz, Ueliton Luiz De Souza e Pedro Neto De Souza, vez que, na forma do art. 69, caput (concurso material), incorreram nas condutas descritas no (i) art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006 e (ii) art. 35, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006.”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 73866491)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes e dosou a pena nos seguintes termos:

“
2.2.1. DO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/2003

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão ID 70568112 – fls. 26/27, Laudo Toxicológico ID 70568112 – fls. 10/14 e demais elementos colhidos na fase investigatória e processual.

A autoria, igualmente, é cristalina, e recai sobre os Acusados, que, interrogados, contudo, negaram os fatos.

Infere-se do conjunto probatório colhido sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa que os Réus praticaram a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Verifica-se que tanto na fase inquisitorial, tanto em Juízo, testemunhas confirmam a ocorrência delitiva.

[...]

Tais policiais, testemunhas diretas, possuem depoimentos passíveis de toda a credibilidade, pois são contribuintes da segurança e da ordem social, bem como não são possuidores de qualquer vontade de incriminar os acusados por meros motivos pessoais.

[...]

A versão apresentada pelos réus não possui o condão de absolvê-los do crime de tráfico de drogas, uma vez que não encontra apoio nas demais provas dos autos, não passando de mera tentativa de se isentar de culpa. [...]

Há de se destacar, as diligências realizadas pela autoridade policial, mediante exaustiva investigação, a fim de constatarem a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, quando da apreensão de 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância entorpecente cocaína.

A versão apresentada pelos acusados, ao apontarem desconhecimento do ilícito, encontram-se isoladas nos autos, uma vez que não há respaldo mínimo de indícios que comprovem o alegado, mostrando uma mera tentativa de eximir-se de uma responsabilidade penal.

Ademais, conforme constatado em sede policial e ratificado em Juízo, os acusados agiam em conjunto mediante divisão de tarefas para prática do crime de tráfico de drogas.

Há de se destacar ainda que, inobstante a negativa dos acusados acerca do desconhecimento de que o caminhão era utilizado pra transportar ilícitos, verifica-se através do relatório da autoridade policial (ID 73372159) os diversos encontros entre os acusados, que vão em desencontro das versões apresentadas.

No mais, ressalta-se que Pedro Neto e Ueliton são irmãos, e Maurício, como bem afirmado possui amizade de longa data com esses, reforçando assim o elo entre os acusados para a prática da traficância, consoante a isso a chácara que foi localizada o caminhão com compartimento falso que acomodava a substância, era de propriedade de Pedro, que era responsável por guardar a droga, enquanto Maurício em realizar o transporte e Ueliton pela negociação.

Ressalta-se ainda, a expressiva quantidade apreendida, a qual foi avaliada em mais de dois milhões de reais, demonstrando a gravidade do delito.

Incabível a tese da defesa de que a ação penal foi embasada exclusivamente pelas palavras dos policiais, pois é sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

A conduta típica consistiu em ter em depósito, transportar, trazer consigo bem como guardar droga, conhecida como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a procedência do pedido punitivo se impõe.

2.2.2. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, LEI N.º 11.343/2006

A materialidade do crime restou comprovada pelo inquérito policial de ID n.º 70568112 e demais elementos colhidos na fase processual.

A autoria, igualmente, é cristalina, e recai sobre os Acusados Maurício Gomes da Luz, Ueliton Luiz de Souza e Pedro Neto de Souza, a despeito do afirmado pelas partes.

O delegado de polícia Marlon Conceição, e os investigadores da polícia civil Paulo Suady e Antônio Nunes, foram uníssonos ao precisar que após denúncias dando conta da possível associação entres os suspeitos, iniciaram investigações a fim de substanciar o delito, constatando a união do grupo para prática criminosa do tráfico de drogas.

Assim, percebe-se que a prova oral colhida é clara e imputa a prática delitiva aos acusados, eis que os policiais foram firmes nesse sentido, comprovando o alegado através das inquirições em juízo.

O depoimento das testemunhas, corroborado com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e processual, e quando harmônicos e idôneos, é apto a conduzir à procedência do pedido punitivo

[...]

Restou claro a divisão de tarefas entre os acusados no seguinte sentido, Ueliton, vulgo Gauchinho, era o cabeça responsável pela negociação do transporte das drogas, recebendo a proposta e em seguida contratando Maurício para realizar a busca e transporte das drogas, enquanto Pedro era o responsável por armazenar a mercadoria em sua chácara alugada.

Restou suficientemente comprovada a coautoria de Maurício e Pedro na comercialização de entorpecentes com Ueliton, através do detalhado e minucioso depoimento policial, que narrou as diversas denúncias envolvendo a traficância do grupo, mediante transporte de quantidade expressiva de substâncias através do caminhão modificado com fundo falso, bem como pela prova material consistente nas mídias juntadas nos autos.

[...]

Desta forma, há os requisitos de união de forma estável, permanente e reiteradamente na conduta descrita nos autos, eis que o relatado pelas testemunhas policiais, comprovam que por diversas vezes os réus mantinham relações referente a conduta criminosa, realizando a organização para o transporte e guardando entorpecentes.

Ademais, as provas colhidas são aptas há comprovar as atividades exercidas pelos réus, bem como as frequentes informações fornecidas ao departamento policial, pois o Réu Ueliton procedia ao comércio direto de entorpecentes, com o auxílio das ações de Maurício e Pedro, sendo plenamente possível o acolhimento do pleito da exordial.

[...]

Assim, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a procedência do pedido punitivo se impõe.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar os réus MAURÍCIO GOMES DA LUZ, UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA, como incurso nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Passo a dosar as respectivas penas a lhe serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

4.1. MAURÍCIO GOMES DA LUZ

4.1.1. Art. 33, caput, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu não apresenta condenações com trânsito em julgado, não havendo o que se falar a respeito.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações suficientes a tal respeito, razão pela qual deixo de considerá-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da condenação por associação e quantidade da droga apreendida.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva
em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

4.1.2. Art. 35, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu não apresenta condenações com trânsito em julgado, não havendo o que se falar a respeito.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações a respeito, razão pela qual deixo de analisa-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da condenação por associação e quantidade da droga apreendida.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

4.1.3. Concurso material (art. 69, do CP)

Nos termos da fundamentação desta sentença, percebe-se que o Réu Maurício, mediante mais de uma ação, praticou crimes não idênticos, quais sejam os tráficos de drogas e associação ao tráfico, reconhecidos nos itens anteriores.

Assim, considerando que os crimes foram praticados com condutas diversas, em desígnios autônomos, ofendendo bens jurídicos distintos, incide o disposto no art. 69 do Código Penal. Dessa forma, em razão do concurso material, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 1.559 (mil quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, nos termos da parte final do citado artigo.

4.1.4. Regime

Tendo em vista o quantum aplicado da pena privativa de liberdade e a existência de circunstâncias desfavoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, provisoriamente, em regime fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

4.1.5. Pena de Multa

Nos termos do art. 72 do Código Penal, torno a pena de multa definitiva em 1.559 (mil quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa.

[...]

4.2. UELITON LUIZ DE SOUZA

4.2.1. Art. 33, caput, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu apresenta condenações com trânsito em julgado (autos n.º 0003499-77.2017.8.11.0013) não incidindo na reincidência, devendo ser valorada nessa fase.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações suficientes a tal respeito, razão pela qual deixo de considerá-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da condenação por associação e quantidade da droga apreendida.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa.

4.2.2. Art. 35, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu apresenta condenações com trânsito em julgado (autos n.º 0003499-77.2017.8.11.0013) não incidindo na reincidência, devendo ser valorada nessa fase.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações a respeito, razão pela qual deixo de analisa-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) meses de reclusão, e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) meses de reclusão, e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da reincidência.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) meses de reclusão, e 964 (novecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

4.2.3. Concurso material (art. 69, do CP)

Nos termos da fundamentação desta sentença, percebe-se que o Réu Maurício, mediante mais de uma ação, praticou crimes não idênticos, quais sejam os tráficos de drogas e associação ao tráfico, reconhecidos nos itens anteriores.

Assim, considerando que os crimes foram praticados com condutas diversas, em desígnios autônomos, ofendendo bens jurídicos distintos, incide o disposto no art. 69 do Código Penal. Dessa forma, em razão do concurso material, torno a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, e 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, nos termos da parte final do citado artigo.

4.2.4. Regime

Tendo em vista o quantum aplicado da pena privativa de liberdade e a existência de circunstâncias desfavoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, provisoriamente, em regime fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

4.2.5. Pena de Multa

Nos termos do art. 72 do Código Penal, torno a pena de multa definitiva em 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, forte art. 49, §2º do CP.

[...]

4.3. PEDRO NETO DE SOUZA

4.3.1. Art. 33, caput, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu não apresenta condenações com trânsito em julgado, não havendo o que se falar a respeito.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações suficientes a tal respeito, razão pela qual deixo de considerá-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da condenação por associação e quantidade da droga apreendida.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

4.3.2. Art. 35, Lei n.º 11.343/2006

I. Na primeira fase da dosimetria da pena, como a Lei nº 11.343/2006 estabelece circunstâncias judiciais diversas daquelas previstas no artigo 59 do Código Penal, importante considerar o disciplinado artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 neste momento.

Quanto a natureza da droga: deve ser considerada negativamente, tendo em vista que se trata de substância entorpecente conhecida como
cocaína
, droga ilícita que causa danos extremamente nocivos à saúde dos usuários, revelando assim maior reprovabilidade da conduta e se justificando devidamente a exasperação da pena base. Diante disso, elevar-se a pena.

Quantidade da substância entorpecente: conforme consta nos autos, foram apreendidos 153,939kg (cento e cinquenta e três quilos e novecentos e trinta e nove gramas) da substância conhecida popularmente por “cocaína”, portanto, quantidade elevada que autorize a valoração da pena do réu.

Culpabilidade: é a reprovabilidade social da conduta do Réu. No presente caso, a reprovabilidade da conduta é normal ao tipo.

Antecedentes: é a análise dos fatos bons e ruins que compõe a vida pregressa do condenado. Só se consideram maus antecedentes condenações transitadas em julgado que não configurem a reincidência. Nesse sentido, o réu não apresenta condenações com trânsito em julgado, não havendo o que se falar a respeito.

Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive. No presente caso, não há informações a respeito, razão pela qual deixo de analisa-las.

Motivos: são os precedentes psicológicos do delito, sua mola propulsora. Não pesam em desfavor do Réu.

Circunstâncias: são normais ao tipo penal e não merecem valoração negativa.

Consequências: as consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são naturais ao crime e não merecem qualquer valoração em prejuízo do réu.

Comportamento da vítima: não aplicável em relação a este tipo penal.

Nessas condições, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 59 Código Penal e naquele que tipifica a conduta praticada, partindo do mínimo legal em abstrato, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

II. Na segunda fase da dosimetria, analisam-se as Atenuantes e Agravantes.

Atenuantes: não há.

Agravantes: não há.

Fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

III. Na terceira e última fase, analisam-se as causas de Diminuição e de Aumento de Pena.

Causas de diminuição: Ausentes, inclusive quanto ao art. 33, §4º, diante da condenação por associação e quantidade da droga apreendida.

Causas de aumento: não há.

Fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

4.3.3. Concurso material (art. 69, do CP)

Nos termos da fundamentação desta sentença, percebe-se que o Réu Maurício, mediante mais de uma ação, praticou crimes não idênticos, quais sejam os tráficos de drogas e associação ao tráfico, reconhecidos nos itens anteriores.

Assim, considerando que os crimes foram praticados com condutas diversas, em desígnios autônomos, ofendendo bens jurídicos distintos, incide o disposto no art. 69 do Código Penal. Dessa forma, em razão do concurso material, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 1.559 (mil quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, nos termos da parte final do citado artigo.

4.3.4. Regime

Tendo em vista o quantum aplicado da pena privativa de liberdade e a existência de circunstâncias desfavoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena, provisoriamente, em regime fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

4.3.5. Pena de Multa

Nos termos do art. 72 do Código Penal, torno a pena de multa definitiva em 1.559 (mil quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa
.
”
(Djéssica Giseli Juntzer, juíza de Direito –
ID 173870285
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.111193 (ID 173866473-fls.4/6), Laudo de Constatação nº 410.2.04.2021.007354-01 (ID 173866473-fls.94/101), Laudo Pericial – Exame em Veículo – nº 410.2.28.2021.005331-01 (ID 173866473-fls.16/24), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.127341 (ID 173866473-fls.26/27), Relatórios de Investigação nº 650/2021 (ID 173866473-fls.57) e nº 542/2021 (ID 173866473-fls.59/91; ID 173866478) e Laudo Pericial Definitivo nº 410.2.04.2021.005330-01 (ID 173866473-fls.10/14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID 173866473-fls.29/32), Antônio Nunes de Oliveira Júnior, investigador de Polícia (ID 173866473-fls.33/36), Flávia da Silva Correa Souza (ID 173866473-fls.103/106).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior, investigadores de policia, Marlon Conceição Luz, delegado de polícia, das testemunhas Flávia Da Silva Correa Souza e Albino Alves Da Silva (relatórios de mídias – ID 173870168), Geraldo Magela da Silva, investigador de polícia (relatório de mídias – ID 173870248), José Pereira da Silva, escrivão de polícia e interrogados os apelantes UELITON LUIZ DE SOUZA e MAURÍCIO GOMES DA LUZ (relatório de mídias – ID 173870263), tendo sido decretada a revelia do apelante PEDRO NETO DE SOUZA (ID 173870263).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marlon Conceição Luz
[delegado de Polícia], em Juízo, narrou ter recebido informações
“pela equipe da investigação que Gaúcho, seu irmão Pedro e Maurício estavam novamente se envolvendo no transporte de drogas, que algumas pessoas traziam da Bolívia e entregavam pra eles, e aqui no território faziam o transporte; em dezembro de 2020 iniciaram investigação para dar materialidade a essas notícias, iniciando pelo acompanhamento dos indivíduos; observaram que os suspeitos se encontravam, começaram a preparar o caminhão boiadeiro para transporte, onde fizeram a gaiola com fundo falso; a partir de tais fatos contataram que a dinâmica era para o transporte da droga; no inicio de maio 2021 confirmaram que eles buscavam a droga na zona rural de Pontes e Lacerda/Vila Bela; fizeram acompanhamento presencial durante três dias seguidos, conseguindo identificar a inda e vida dos suspeitos, e a apreensão das drogas no sitio que Pedro alugava; a notícia se deu desde final de dezembro que tinham voltado a praticar o delito, o acompanhamento e apreensão da droga; no dia da apreensão da drogas, notaram que Pedro foi ao local onde o caminhão foi apreendido no final da tarde; porém a superioridade numérica deles eram grande, que esperaram o melhor momento para aproximarem para evitar conflito armado, porque a droga apreendida foi avaliada em aproximadamente dois milhões de reais, sendo uma perda muito expressiva; então aguardaram o melhor momento e fizeram a apreensão no inicio da noite; quando estavam fazendo a verificação no caminhão, Pedro chegou no veiculo dele, entrou na chácara, notou as luzes das viaturas ligadas e empreendeu fuga, não sendo possível sua captura no momento, mas tudo o que foi produzido foi substanciado com a apreensão da droga; na campana na oficina era apenas Paulo e Antônio que estavam presentes; no dia da apreensão se recorda que Pedro utilizava um Voyage; quem conduzia o veículo era Maurício, buscou e trouxe a droga; quem fizeram a campana oficial foi Paulo e Antônio, os quais reportaram que viram a camionete de Ueliton passando, mas não estava presente, não podendo afirmar; os relatórios referente as investigações, há duas situações, o primeiro quando a equipe produz o relatório e apresenta a autoridade policial para deliberar se vai ou não fazer a utilização no inquérito; se recorda que Paulo fez o relatório mas não juntamos, o que juntamos foi um relatório referente ao eventual preço de custo da grade colocada no caminhão e valores dos bezerros vendidos, esse relatório juntaram; chegou na Comarca em novembro de 2020 e tinha conhecimento que a cidade é um local onde o trafico de drogas é potencializado, sentou com a equipe e conversaram sobre pessoas que tinham envolvimento e seria viável uma investigação, a equipe apresentou o nome de Gauchinho, Maurício e Pedro Neto; em novembro de 2020 iniciou com a equipe as diligencias para iniciar a investigação dos acusados, se findando com a apreensão em maio/2021; algumas informações de policiais pontuavam que Gauchinho há muito tempo fazia transporte de drogas em caminhão e Maurício era seu motorista durante o período, tanto que a oitiva da Flávia dentro desse inquérito confirmou as informações; o processos de modificação do caminhão foi antes da apreensão, mas próximo; com relação ao tráfico não encontrou nenhum registro anterior desse crime aos acusados, mas se recorda que Maurício e Pedro na justiça federal foram reús, não se recordando ao certo a tipificação; acerca da afirmativa de que os investigados tinham envolvimento no tráfico se refere as informações policiais que estabelecem vinculo dos suspeitos com a pratica do tráfico, não necessariamente a condenação; inclusive informações não constatadas na participação de Ueliton em homicídios em Porto Esperidião, informações essas que subsidiam eventuais situações de investigação, suficientes para embasar uma investigação; após a apreensão da droga, por mais que já tivessem as informações dos participantes, precisava de maior robustez para o inquérito policial garantindo convencimento dos participantes; após a apreensão estavam aguardando outra diligencia que julgavam necessário, porém, durante essa produção Flávia procurou a delegacia e resolveu contar tudo que se passava na situação; então suspenderam a diligencia que estavam produzindo, utilizaram o elemento de informação de Flavia, e ela deu as peças que faltavam para fazer a ligação entre os três da pratica do crime; Flávia falou em declaração no inquérito que Gauchinho já tinha perdido drogas outras vezes, que teria vendido propriedade para pagar divida de drogas, contou sobre o envolvimento de Maurício, como se deu a situação após a apreensão da droga, fato que trouxe convencimento mais rápido do que pretendiam produzir; a partir disso verificaram a necessidade pela representação de sua prisão, pois todos estavam foragidos, sendo deferido pelo juízo; o depoimento da Flávia não deu o que precisavam, mas trouxe informações que preencheu os elementos de cognição, que fizeram ligação, sendo importante porque acelerou as diligências, sendo importante, mas não foi exclusivamente elemento utilizado para subsidiar a investigação; no dia dos fatos a equipe estava sabendo que o caminhão ia chegar com Mauricio naquele dia, mas não tinha certeza onde iria, se ficaria em Pontes e Lacerda ou seguiria destino desconhecido; então optaram em fazer campana no caminho do sitio que Pedro Neto tinha alugado, na tarde a equipe viu o caminhão chegando, o avisaram informando a situação, falando da superioridade numérica, questionando se deveriam se aproximar ou se aguardavam mais um pouco, momento em que decidiu que eles esperassem um pouco pra diminuir a quantidade de pessoas na chácara, se aproximou ao local e acabaram realizando a apreensão; se fez presente minutos antes da apreensão, mas a parte da campana foi os investigadores; utilizam técnicas de investigação de que a mais rápida não será mais eficiente, então o caminhão estava vindo poderia estar vindo sem nada, então se fizessem a abordagem do caminhão sem nada, em uma estrutura investigativa que já estava sendo feita anteriormente, poderiam espantar a pratica do crime, a ideia foi esperar o caminhão parar, que traria um indicativo se estaria com drogas ou não, a exemplo, se parasse em local público com movimentação de pessoas, entenderiam que o veículo poderia não estar com drogas, no qual se realizado abordagem indevida poderia estragar a investigação; então optaram por esperar algum lugar que desse indicativo de que estaria com drogas; durante a investigação foi possível individualizar as ações dos investigados, sendo Maurício responsável por transportar a droga no caminhão, o dirigia, foi buscar e entregou a droga no sitio de Pedro; contrataram Gauchinho pra fazer o transporte da drogas, mas Gauchinho/Ueliton foi responsável por subcontratar Maurício pra conduzir o caminhão, então Gauchinho receberia o dinheiro, não podendo comprovar se recebeu, mas ele era o responsável por fazer a negociação do transporte; Pedro armazenou a droga dentro da propriedade que tinha alugado, então fazia a guarda; não conseguem precisar diante da apreensão da droga qual seria a dinâmica depois do armazenamento, quem levaria, pra onde, e a forma; inicialmente tinham informação que Pedro alugou a propriedade, mas constataram quando apreenderam o veículo dentro da propriedade, e dentro da casa onde estava o veiculo tinha muitos documentos de Pedro, fotos pessoais, documentos, cartões de banco, que vinculavam ele; não foi ouvido o proprietário do imóvel; no início das investigações não instauraram portaria, pois quando recebem uma denúncia anônima expedem ordem de serviços para apurar a contatação e indícios mínimos de elementos que possa ensejar uma investigação, tanto que o relatório apresentado por Paulo e Antônio em resultado dessa ordem de serviço, trouxe informações mínimas que substanciaram o futuro inquérito, então encima dessas informações foi instaurado o inquérito policial; referente a apreensão da droga constataram o tráfico e a associação para o tráfico; durante a instauração do inquérito chegou a informação de eventual crime de ocultação de bens e valores, lavagem, que foi instaurado procedimento paralelo; antes da apreensão das drogas não teve outro crime de tráfico, pois não foi apreendida outra droga [...]; a afirmativa de que Ueliton era responsável pela negociação do transporte foi tomada diante da declaração de Flávia; no dia da apreensão não visualizou Ueliton no local dos fatos”
(
relatórios de mídias – ID 173870168; excerto da sentença – ID 173870285);

- Antônio Nunes de Oliveira Júnior, [investigador de Polícia] relatou, em Juízo, ter recebido
“
informações anônimas de que a pessoa de Ueliton, vulgo gaúcho teria comprado um caminhão para pratica de trafico de drogas, e possivelmente seria mais de um, mas na época identificaram um (dezembro/2020); que teria como motorista desse caminhão a pessoa de Maurício, até então não conhecido; a partir de então começaram a fazer acompanhamentos de que seria feita uma carroceira nova para esse caminhão; identificada a carroceira tendo dois assoalhos; o caminhão que seria instalado essa carroceira seria o primeiro, porém a carroceria foi instalada no período em que estava de férias juntamente com o investigador Paulo, não conseguindo acompanhar o momento da instalação, tendo sumido da cidade; posteriormente chegou informações de um segundo caminhão, que fazia parte do esquema, sendo um vermelho, colocando uma gaiola; em maio identificaram o caminhão e a possível gaiola passaram a monitorar o veículo, quando estão visualizaram a pessoa reconhecida como Pedro chegando em um Voyage com Maurício, posteriormente Ueliton chegou de camionete e entrou na auto elétrica, Pedro e Maurício não; Maurício saiu com o caminhão, foi ao posto de combustível e parou perto da secretaria de saúde, acreditando ser para realização de transferência e vistoria; passaram a monitorar o caminhão ali, permanecendo nesse dia; no dia seguinte novamente chegou o Voyage parando próximo ao caminhão, descendo só Maurício com umas garrafas e sacolas, se dirigindo para estrada de Matão; o acompanharam durante um período, por volta de 50km, seguindo Mauricio sentido a Triunfo; no dia seguinte o caminhão retornou a cidade e novamente foram atras, com a suspeita da traficância; identificaram duas chácaras que os indivíduos utilizavam, a primeira não tinha nada e a segunda o caminhão; entre o trajeto das duas chácaras visualizaram Ueliton na camionete dirigindo e Mauricio de carona; em seguida passou Pedro no Voyage; tentaram monitorar a situação, visualizando que o caminhão estava numa chácara sem saída, pouco carregado com animais, considerando sua capacidade de carga, porteiras abertas, sem curral, passando a suspeitar que poderia ter entorpecentes no caminhão; retornaram a cidade para terem uma estratégia melhor e novamente encontraram com uma camionete preta, com Mauricio dirigindo junto com uma mulher; depois passou Ueliton na camionete; se posicionaram na cidade ate que passassem novamente, quando passaram já estava escuro; decidiram retornar ao local, quando verificou dentro da gaiola do caminhão, através do espaço denominado mocó, viu que tinha tabletes naquele espaço aparentemente de entorpecentes; diante disso ficaram no local esperando alguém chegar, quando chegou um veículo preto, se aproximou da porteira, quando viram que era o Voyage de Pedro, momento em que ele deu meia volta e se evadiu do local; os fatos se iniciaram em dezembro de 2020, com as denúncias inicias, retratando a pessoa de Ueliton e Mauricio; após a fuga do veiculo Voyage, adentraram a residência, encontrando documentos, fotos de Pedro com uma crianças, rádios amadores; visualizaram Maurício conduzindo o veiculo para estrada sentido Matão; visualizaram Ueliton nas proximidades da chácara que estava o caminhao por duas vezes; quando iniciaram o monitoramento do caminhão ele já estava na oficina, primeiro chegou o Voyage preto descendo um senhor branco, alto, gordo e desceu Maurício do carona, verificar o serviço feito no caminhão; após chegou também Ueliton na camionete, visualizaram que tinha outra pessoa, mas não conseguiram identificar; afirma ter sido vista uma TR4, antes dos outros veículos chegaram, passou na oficina e saiu; o outro rapaz junto com Maurício no Voyage foi identificado como Pedro; afirma que estavam monitorando os indivíduos desde dezembro/2020 quando da produção da gaiola; havendo a investigação desde há época mediante relatórios; suas férias foram em janeiro; durante esse período a investigação foi suspensa, pois somente o declarante e investigador Paulo estavam trabalhando no caso; no dia da apreensão das drogas a via de acesso da chácara passa um caminhão e dois carros não passam com facilidade; a investigação se iniciou através de denuncia anônima, que apontava apenas Ueliton e Maurício, o primeiro como dono do caminhão e o segundo motorista; foram três dias de monitoração do caminhão, 3, 4 e 5; não foi possível tirar foto do condutor do veículo; iniciaram o acompanhamento do caminhão desde a saída próximo a rodoviária, sendo acompanhado por aproximadamente 50km, visualizando Mauricio conduzindo; no retorno da chácara a cidade cruzou com Ueliton; na segunda ida ao local que identificaram a droga permaneceram no local; [...] no dia da apreensão da droga não foi confirmado se era Pedro conduzindo o Voyage, pois já estava a noite e farol apontado contra o declarante; dentro do caminhão só havia linha de gta; no dia da oficina, Ueliton chegou e foi pra dentro da oficina, mas não ao caminhão; não fizeram diligencia junto a oficina para confirmar se Ueliton era dono do caminhão”

(
relatórios de mídias – ID 173870168; excerto da sentença – ID 173870285);

- Paulo Suady Ferreira Vieira [investigador de policia] afirmou, em Juízo, que
“v
inham investigando os suspeitos desde dezembro de 2020, tinham trocado de caminhão algumas vezes, e o caminhão vermelho que estavam utilizando teria um fundo falso; no dia 03 do mês que se deu os fatos, o caminhão estava estacionado, então foram ate o local para tirar fotos, e chegou Pedro junto com Maurício em um voyage preto, e após chegou Gauchinho no local também em uma hilux prata; saíram do local e Mauricio ficou no caminhão, parecia que estava com problemas na parte elétrica, abasteceu, estacionou próximo a secretaria de saúde, lá ficou um tempo, Gauchinho chegou depois com seu filho, ficou lá um tempo conversando com Maurício; saíram, passou perto da casa de Gauchinho, e la estava estacionado o carro do Pedro; no dia seguinte foi monitorar o caminhão novamente, pouco tempo depois chegou Pedro no voyage preto que desceu Maurício com uma garrafa de agua e umas sacolas, e seguiu sentido Matão, seguiram o caminhão de longe e 50km depois o caminhão parou e passaram por ele, ficando inviabilizado ficar seguindo-o na estrada de terra; depois que passou retornaram a cidade; sabiam de chácaras que estavam utilizando, uma alugada por Gauchinho e outra que ate então não sabiam de quem era alugada; no outro dia passaram pelas chácaras que ficava ao final da estrada, e viu o caminhão; nessa chácara não havia curral e o caminhão boiadeiro estava estacionado lá dentro; perceberam que não tinha gado e nem estrutura; antes de chegar no local passaram por Gauchinho na hilux, salvo engano Maurício estava com ele, e quando chegavam próximo a casa Pedro passou no Voyage; saíram do local, pensando no que iam fazer, e retornaram após, que novamente encontrou com eles, então se posicionaram próximo a saída da cidade, entraram em contato com a autoridade Dr. Marlon na melhor possibilidade e dentro das ideias já que era próximo ao começo da noite, decidiram retornar a chácara; no local Antônio subiu no caminhão e visualizou a tampa no meio onde o gado estava e visualizaram o entorpecente; assim que Antônio conseguiu tirar os parafusos que dava acesso ao local secreto o Voyage com Pedro chegou, então quando ele começou a entrar no propriedade, não sabe se viu a viatura ele deu ré, tentaram em alta velocidade pega-los, mas não conseguiu captura-lo; Maurício e Gauchinho foram presos e Pedro não foi localizado; tinha entorpecentes no caminhão, gado sob cuidados de terceiros; a primeira chácara quando entra no córrego da onça, Gauchinho estava alugando, a segunda chácara que fica ao final da estrada da terra teria sido alugada por Pedro, que no local foi encontrado seus documentos; mas Gauchinho, Pedro e Maurício frequentavam o local, e lá não tem estrutura pra desembarque de gado, então desde que esse gado chegou próximo ao horário do almoço e lá ficou até o entardecer deu sinais de que haveria um compartimento secreto; essa chácara que foi apreendida as drogas era alugada no nome do filho do Gauchinho, porque Pedro não teria o nome limpo; quem conduzia o veiculo era Maurício, inclusive a residência dele fica entre as duas chácaras; [...] o caminhão apreendido deveria estar em posse dos acusados há uns seis meses, inclusive o visualizaram quando estava sem gaiola; o acompanhamento foi feito pelo declarante e Antônio, o viram saindo da oficina com o caminhão, abasteceu, parou próximo a secretaria da saúde, após Ueliton encostou junto com seu filho, Maurício parece que estava no bar e conversaram, saíram; passaram perto da casa de Gauchinho e viu carro de Pedro no local; no dia seguinte foram verificar o caminhão, logo chegou Maurício com Pedro que o deixou no local [...]; no dia 5 após o almoço passaram pelas chácaras e visualizaram o caminhão; o motorista do caminhão sempre foi visualizado, só não no dia da apreensão do caminhão; no dia dos fatos não localizaram ninguém, mas no caminho passaram pelos acusados; na chácara foi encontrado porta retratos de Pedro com a filha, documentos; o caminhão já estava no pátio da residência, pois os animais já estavam ali desde horário do almoço, então optaram por adentram o imóvel; dentro do caminhão foi encontrado apenas documento do gado; [...] as evidências já vinham há bastante tempo, mas os visualizarem com as drogas não tem; [...] tiveram cautela para evitarem dar bote errado e estragar a investigação; a abordagem no caminhão foi após contato com a autoridade policial; há duas propriedades, a primeira Gauchinho alugava, e a segunda onde estava o caminhão, que possui uma via de acesso que termina na chácara [...] no inicio das investigações foram produzidos relatórios que não foram anexados aos autos, com data desde a produção da gaiola; possuem relatórios em data anterior as fatos; [...] esse documento é produzido e repassado a autoridade policial, que encaminha ou não ao poder judiciário, que acredita que não tenha encaminhado; [...] na data dos fatos não foi visto ninguém, nem algo de Ueliton; não possui elemento de prova concreto que indique Ueliton como dono do caminhão”
(
relatórios de mídias – ID 173870168; excerto da sentença – ID 173870285);

- UELITON LUIZ DE SOUZA [apelante], ouvido apenas em Juízo, afirmou que
“
dia 5 estava mexendo em uma construção sua próximo ao parque de exposição; soube que sua mãe morreu por volta das dez horas da manhã, saiu da exposição foi pra casa para arrumar as coisas; velou sua mãe, e depois soube do que aconteceu com o caminhão, entre o dia 5/6; passados seis meses saiu o mandado de prisão, acusando que estaria em um sítio com drogas que teria o cruzado; soube da acusação depois que foi preso; [...] sobre sua esposa foi sequestrada pela polícia, já tinham ido na delegacia registrar queixa e não quiseram, foram atrás dela na delegacia e não viu o carro dela, isso foi na terça-feira, no sábado ela tentou se matar; nega que tenha envolvimento com o caminhão e a denúncia; conhece Maurício e Pedro seu irmão; sobre o caminhão não sabia nem que existia; os outros veículos na época tinha uma hilux, mas não era nova, pois faz parte de seu negócio; foi preso pela PRF que foi bem tratado [...] não se lembra de ter frequentado a auto elétrica valadão com os outros acusados, mas o dono é muito seu amigo; no dia que o acusaram que esteve lá tinha uma TR4 que tinha queimado os faróis e levou pra arrumar; no detran ia quase todo dia porque mexe com negócio de carro; [...] na oficina Maurício apareceu com seu irmão, que tem raiva de seu irmão por conta de situações do passado; afirma que evitava seu irmão, mas não sabe se ele tem envolvimento [...] em 2021 tinha um hilux prata do ano 2011; caminhão vermelho não era de sua propriedade; tinha sitio perto da vila triunfo, mas não é o mesmo que foi apreendido o caminhão, pois lá nem passa caminhão; na data que o caminhão foi apreendido estava na sua casa esperando sua mãe chegar de Rondonópolis, porque ela morreu próximo as dez horas da manhã, mas ela só chegou na madrugada, e estava em casa esperando os parentes chegar, trabalhando”
(
relatório de mídias – ID 173870263; excerto da sentença – ID 173870285);

- MAURÍCIO GOMES DA LUZ [apelante], interrogado somente na fase judicial, alegou ser
“
conhecido de Pedro do córrego da onça, pois ele mora no sítio e o declarante na comunidade; ele passou sua casa e pediu um favor, de pegar o caminhão que estava na auto elétrica valadão e levar pra fazer vistoria; pegou o caminhão, levou próximo a secretaria da saúde pra fazer vistoria, próximo a umas nove e meia da manhã, deixou o caminhão lá e retornou a casa; de tarde Pedro chamou depois pra ir ver se tinha feito a vistoria, chegando lá viu que não tinha sido feito, e o rapaz questionou se queria deixar o caminhão lá que logo pela manhã faria a vistoria, então foram embora; no dia seguinte foi ao local de novo e pediu pra tirar o caminhão de lá, e tocou sentido posto Rondon, sentiu que o caminhão estava falhando, parou no posto, pediu pra colocar petróleo, o caminhão pegou, deixou no pátio do posto e de lá Pedro o trouxe pra casa e foi trabalhar, e Pedro tocou pra Rondonópolis que era onde estava a mãe dele; não sabia que tinha drogas no caminhão; só estava com Pedro; conhece Pedro há mais tempo, pois o conhece de São Domingos, tem amizade com ele há doze anos; Ueliton tem menos amizade, o conhece há 8/9/10 anos; [...] não costuma frequentar a região da vila triunfo; na época Pedro tinha um Voyage e Ueliton tinha jeep e hilux; não se recorda de ter dirigido a hilux, mas já trabalhou com Ueliton, e sempre que tinha que fazer alguma coisa saia com ele; trabalhava no mercado como serviços gerais, mas sempre coloca como motorista e serviços gerais, puxava boi pro Luiz Henrique, JBS; na terça-feira dia 4 deixou o caminhão no posto, após não teve mais contato com o caminhão e nem com Pedro”
(
relatório de mídias – ID 173870263; excerto da sentença – ID 173870285).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

As narrativas dos policiais civis [
Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior
], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que a apreensão, em 5.5.2021, de 149 tabletes de cocaína [
153,93kg (cento e cinquenta e três quilos e noventa e três gramas)
]

acondicionados em fundo falso –
“mocó”
– no assoalho do caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta, o qual estava “escondido” na chácara do apelante PEDRO NETO DE SOUZA [na região do córrego da onça, Pontes e Lacerda/MT] ocorreu após monitoramento de veiculo [desde 3.5.2021], tendo sido identificado o apelante MAURÍCIO GOMES DA LUZ como o motorista, o qual era escoltado pelos apelantes
UELITON LUIZ SOUZA [que dirigia uma caminhonete Toyota Hilux CD SRV, cor prata, placa OGJ 7A80] e PEDRO NETO DE SOUZA [em um automóvel VW/Voyage, cor preta, placa NVZ 1F20].

Frise-se que, na data da apreensão da droga [
em 5.5.2021]
, os agentes públicos acompanharam o deslocamento do caminhão
Mercedes Benz

[
modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
] até a região do Córrego da Onça, Pontes e Lacerda/MT; visualizaram os apelantes
UELITON LUIZ SOUZA e
MAURÍCIO GOMES DA LUZ retornando à cidade de Pontes e Lacerda na caminhonete
Toyota Hilux [cor prata, placa OGJ 7A80] e o apelante PEDRO NETO DE SOUZA no automóvel VW/Voyage [cor preta, placa NVZ 1F20]; encontraram o caminhão em uma chácara utilizada pelo apelante PEDRO NETO DE SOUZA e
“chamou a atenção [...] que o veículo estava transportando animais [...] onde não há curral com embarcador”
e visualizaram
“que no meio da gaiola havia oito parafusos que fixavam a porta de abertura do mocó”
, onde a droga [149 tabletes de cocaína – massa total de
153,93kg–]
estava escondida (ID 173866473-fls.59/91; ID 173866478).

A forma de acondicionamento da droga [149 (cento e quarenta e nove) tabletes de cocaína],
intermediária da cadeia comercial
[1]
,
e o local da apreensão [escondida em fundo falso –
“mocó”
– abaixo da gaiola de transporte de gado] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 1001001-20.2021.8.11.0055 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.3.2022).

E
ssa quantidade de cocaína – 153,9kg (cento e cinquenta e três mil quilos e nove gramas) – se mostra expressiva
(STJ, AgRg no HC 717.921/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022
) e
permite a comercialização de aproximadamente 153.900 (cento e cinquenta e três mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (
ALVES, T. R.
A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas –
disponível em:

https://bdex.eb.mil.br/jspui/simple-search?query=ALVES
)

Outrossim, a
pasta-base de cocaína, com o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por quilo, em Mato Grosso [153,9kg x 1kg x R$ 14.000,00], pode ser estimada em
R$ 2.156.000.000 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil reais),
segundo Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1º.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em:
https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/1218/Relatorio_Tecnico_-_Precifica%C3%A7ao_de_drogas.pdf
).

Em suma,

os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com o
Relatório de Investigação nº 542/2021 e anexos fotográficos (ID 173866473-fls.59/91; ID 173866478) e a apreensão da droga em
fundo falso [
“mocó”
] no assoalho do caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta (ID 173866473)

são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP 0000848-20.2019.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2020)

Nesse contexto,
a responsabilização penal dos apelantes MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Da associação para o tráfico
:

A apreensão das drogas ocorreu em 5.5.2021, ao passo consta do Relatório de Investigação nº 542/2021 (
ID 173866473-fls.59/91; ID 173866478
) que o caminhão Mercedes Benz [
modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
] passou a ser monitorado, pelos referidos agentes públicos [Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior], em 3.5.2021, ou seja, 2 (dois) dias antes da diligência (ID 173866473).

Atente-se que os anexos fotográficos e Relatórios Policiais [registros audiovisuais dos apelantes próximos a outros caminhões de transporte de gado] juntados [em 21.9.2022] após o encerramento da instrução processual
(ID 173870196; ID 173870197; ID 173870198; ID 173870199; ID 173870200; ID 173870201) não demonstra, em si,
que os apelantes
se associaram ou associaram-se a terceiros para transportar drogas de forma perene e minimamente organizada.
Isso porque, os apelantes UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA possuem vínculo familiar [irmãos] e atuam no ramo de compra e venda de gado, sendo o apelante MAURÍCIO GOMES DA LUZ motorista, a revelar que as fotografias podem ter sido colhidas durante o exercício de atividade lícita [compra e venda de gado], sobretudo ao se considerar a ausência de perícia a demonstrar que os veículos fotografados [caminhões boiadeiros – ID 173870196 ao ID 173870201–] também estavam sendo preparados para o transporte de drogas.

A atuação em conjunto dos apelantes [UELITON LUIZ DE SOUZA, PEDRO NETO DE SOUZA e MAURÍCIO GOMES DA LUZ] para o transporte de drogas [153,9kg de cocaína] no caminhão Mercedes Benz [
modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
], em 5.5.2021, não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(Ap 82944/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 21.9.2017)

Na essência, as provas judicializada não são aptas a demonstrar o
vínculo estável e permanente entre os apelantes
[
UELITON LUIZ DE SOUZA, PEDRO NETO DE SOUZA e MAURICIO GOMES DA LUZ
]
para o transporte de substância entorpecente, ou o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A ausência de comprovação indubitável do [...] animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, AP 0011162-58.2011.8.11.0055 – Segunda Câmara Criminal – 28.10.2014)

Nesse quadro, os apelantes
MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA
devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante MAURÍCIO GOMES DA LUZ:

Na primeira fase do tráfico de drogas, o Juízo singular, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, ao considerar a natureza e quantidade da droga.

A quantidade de drogas [153,9kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

A elevação da pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa para 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas [quantidade e natureza do entorpecente] têm sido usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 2.037.584/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - 3.7.2023).

Logo, preserva-se a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base – 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa – foi transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), não fora reconhecida pelo juiz da causa ao considerar a
“condenação por associação e quantidade da droga apreendida
”
(ID 173870285).

Todavia, o apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ
foi absolvido da associação para o tráfico.

Reconhece-se, que o c. STF firmou orientação, em repercussão geral, que
a
“quantidade da droga apreendida deve ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(
ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014
).

Não obstante, persistem
o modo de execução do crime
[
“transporte de cocaína em região de fronteira
em caminhão Mercedes Benz, modelo 1113 – “boiadeiro” –, placa GLR 5F68, cor vermelha com gaiola preta
”
; utilização de veículos para o apoio logístico –
Toyota Hilux CD SRV, cor prata, placa OGJ 7A80
e
VW/Voyage, cor preta, placa NVZ 1F20
] e a forma de acondicionamento
[149 tabletes
“
ocultadas em fundo falso – “mocó” – no assoalho do caminhão boiadeiro abaixo da gaiola com 13 (treze) cabeças de gado embarcado
], que somados à quantidade de drogas
[
“
153,93kg (cento e cinquenta e três quilos e noventa e três gramas) de cocaína”
]
são
circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”

(STF, HC nº 205439/MS – Relator: Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

Anote-se que o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC 402046/RJ – Relator Min. Ribeiro Dantas – 3.8.2017; AREsp 1.063.848/MT – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 20.6.2018; HC 490.398/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.4.2020; TJMT, AP 0040103-47.2017.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável, a tornar a pena provisória -
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) – em definitiva.

Quanto ao regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [quantidade de droga apreendida – 153,9kg – e natureza nociva da cocaína] autorizam o regime fechado (STJ, AgRg no HC 800.231/SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2023; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz - 25.4.2022).

Em relação à detração, verifica-se que o apelante permanece preso cautelarmente desde 10.12.2021, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.10.2019), bem como a necessidade do cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, conforme nova redação do art. 112, V, da 7.210/84, dada pela Lei nº 13.964/2019.

Portanto, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Do apelante PEDRO NETO DE SOUZA:

Na primeira fase do tráfico de drogas, o Juízo singular, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, ao considerar a natureza e quantidade da droga.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ
para manter a pena basilar
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a tornar a pena-base – 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa – em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do trafico de drogas do apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ
para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado e manter a pena definitiva em 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Do apelante UELITON LUIZ DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular, fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa, ao considerar a natureza e quantidade da droga, bem como os antecedentes.

Todavia,
o trânsito em julgado utilizado pelo juiz da causa para exasperar a pena basilar refere-se à ação penal [nº 0003499-77.2017.8.11.0013] na qual o apelante não fora condenado, tendo sido extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (PJE nº 0003499-77.2017.8.11.0013), a elidir os maus antecedentes.

Assim sendo, por restarem a natureza e quantidade da droga como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
dota-se a motivação constante da dosimetria do apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ
para readequar a pena-base á
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, a qual torna-se em provisória por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena.

Reporta-se à fundamentação lançada na pena apelante
MAURÍCIO GOMES DA LUZ
por idêntica similitude fático-jurídica, para não reconhecer o tráfico privilegiado e fixar a pena definitiva em 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Enfim,
a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes
MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA
da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as penas do
primeiro
e
segundo
apelantes e reajustada a pena do
terceiro
apelante, por tráfico de drogas, a 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo das penas.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023